Tribunal: STF
Processo: RE 1296040
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. TERMO INICIAL A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Sentença que julgou procedentes os embargos à execução, determinando a compensação 1. dos valores recebidos a título de remuneração e abono de permanência, fixando os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais). 2. A UFRN foi condenada a conceder ao apelado a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (26/09/2008), acrescidos os valores devidos de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação. 3. Apelante que, enquanto aguardava a solução da lide, permaneceu no exercício de suas atividades recebendo sua remuneração. A partir do ano de 2011, recebeu retroativamente o abono de permanência. Não deve prosperar a pretensão da UFRN, já que o apelante continuou exercendo suas atividades durante o trâmite e até a data da implantação da aposentadoria, que só se deu após buscar a intervenção do Poder Judiciário. 4. Diante da negativa da autarquia em conceder sua aposentadoria, só restou ao apelante continuar trabalhando para prover seu sustento e de sua família, motivo pelo qual deve receber os valores desde a data do requerimento administrativo. Precedente deste Tribunal. 5. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelação provida” (fl. 73, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram rejeitados e os embargos de declaração opostos por Alexandre de Oliveira Sales foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios, nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 1. Embargos de Declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e pelo particular. 2. A UFRN alega que houve omissão quanto ao disposto no art. 40, § 19, da CF/88. O particular, por sua vez, aduz que houve contradição na parte dispositiva do Acórdão e omissão em relação aos honorários de sucumbência. 3. O Acórdão embargado reconheceu ser cabível a concessão ao apelado de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (26/09/2008), acrescidos os valores devidos de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação. [4]. Foi dito, ainda, que enquanto aguardava a solução da lide, o apelante permaneceu no exercício de suas atividades, recebendo sua remuneração, e só a partir do ano de 2011, passou a receber o abono de permanência. [5]. Esclareceu, também, que diante da negativa da autarquia em conceder sua aposentadoria, só restou ao apelante continuar trabalhando para prover seu sustento e de sua família, motivo pelo qual deve receber os valores desde a data do requerimento administrativo. [6]. Hipótese em que a fundamentação do voto foi no sentido de reconhecer o direito vindicado pelo autor, no entanto, o Acórdão, em sua parte dispositiva, fez constar o improvimento da apelação, incorrendo, assim, inegavelmente, em erro material, cabendo, pois, sua retificação. [7]. Majoração da verba honorária para 5% do valor da causa, cujo valor atribuído foi de R$ 492.605,67. Embargos de Declaração da UFRN improvidos e Embargos de Declaração do particular providos, com efeitos infringentes, para dar provimento, em parte, à Apelação” (fl. 121, vol. 1).
    2. A recorrente alega contrariados o § 19 do art. 40 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.
    Argumenta que “o cerne da questão consiste em saber se é possível o servidor receber valores, a título de aposentadoria, relativo a período que esteve trabalhando e percebendo a respectiva remuneração” (fl. 156, vol. 1).
    Sustenta que, “quando o servidor que possui direito de se aposentar continua trabalhando (situação dos presentes autos), o mesmo tem direito, tão-somente, ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal (…). Jamais é possível, no entanto, a percepção simultânea de remuneração e de proventos, relativamente a um único cargo, conforme restou decidido no acórdão recorrido” (fl. 157, vol. 1).
    Salienta que “o acórdão recorrido, deixou de aplicar o art. 1º, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no tocante à correção monetária. (…) A decisão recorrida ao determinar a aplicação dos índices de correção monetária aplicados vigentes antes da Lei 11960/2009, afastando a TR, ao fundamento na existência de declaração de inconstitucionalidade, contraria não somente o art. 1º F, da Lei 9494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, mas como também o art. 27 da Lei n. 9.868/99 e ainda o art. 102, § 2º, da Constituição Federal” (fl. 159, vol. 1).
    Defende que “o que foi declarado inconstitucional pelo Excelso Pretório foi meramente a correção dos precatórios, parcelados ou pagos em cota única (…) Tais conclusões podem ser extraídas facilmente da manifestação, da lavra do Ministro Luiz Fux, proferida na Repercussão Geral no RE-RG 870.947 (Tema 810)” (fls. 159-160, vol. 1).
    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para, reformando o acórdão, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988 seja determinada a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e ao Art. 40 § 19 da Constituição Federal” (fl. 169, vol. 1).
    3. Em 28.2.2020, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região admitiu, em parte, o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor principal, tem-se que o STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: (…) No caso concreto, neste tocante, observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com o mencionado recurso paradigma. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC. Quanto às demais questões, a partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais, apontou provável violação ao art. 40, § 19 da CF (discussão acerca da possibilidade de recebimento de valores de aposentadoria retroativos ao período de trabalho e percepção da respectiva remuneração), restando configurada a hipótese do art. 102, III, ‘a’, da CF, suficiente para justificar o seguimento do recurso, nos termos do art. 1.034 do CPC e das Súmulas 292 e 528 do STF. Com essas considerações, ADMITO o Recurso Extraordinário” (fl. 217, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “A UFRN foi condenada a conceder ao apelado a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (26/09/2008), acrescidos os valores devidos de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.
    Contudo, observei que, enquanto aguardava a solução da lide, o apelante permaneceu no exercício de suas atividades recebendo sua remuneração e só a partir do ano de 2011, passou a receber o abono de permanência.
    Daí porque entendo que não deve prosperar a pretensão da UFRN, já que o apelante continuou exercendo suas atividades durante o trâmite e até a data da implantação da aposentadoria, que só se deu após buscar a intervenção do Poder Judiciário.
    Ressalte-se que o apelante não optou por permanecer em atividade, mas foi obrigado a fazê-lo, diante da negativa da Autarquia em concedê-la.
    Saliente-se, outrossim, que, diante da negativa da autarquia em conceder sua aposentadoria, só restou ao apelante continuar trabalhando para prover seu sustento e de sua família, motivo pelo qual entendo que deve receber os valores desde a data do requerimento administrativo” (fl. 76, vol. 1).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que o recorrido “não optou por permanecer em atividade, mas foi obrigado a fazê-lo, diante da negativa da Autarquia em concedê-la [a aposentadoria]” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.266.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.270.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente” (ARE n. 1.217.547-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2008. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI n. 760.028-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013).
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 886.101-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    7. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida.
    É inconstitucional, portanto, a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora